Tribunal: STF
Processo: Rcl 63887
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0011391-04.2014.5.01.0035, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 .



    O Município do Rio de Janeiro narra que, nos autos em referência, em razão de ter sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, a execução foi redirecionada em seu desfavor, oportunidade em que o Juízo de piso julgou procedente a impugnação por si formalizada para aplicar o IPCA-e, na fase pré-processual, e a taxa Selic na fase processual, tendo em vista que “o título executivo previa expressamente apenas a taxa de juros de 1% ao mês, mas não indicava o índice de correção monetária aplicável.”



    Prossegue discorrendo que, em sede de agravo de petição,



    “[e]ntendeu o Regional que o título executivo previra a taxa de juros mas não elegera o índice de correção monetária aplicável. Daí por que a atualização do crédito reconhecido à parte reclamante haveria de se fazer aplicando-se o IPCA-e (como estabelecido pelo STF quando do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, já que o título não previa o índice de correção monetária), mas conservando-se a taxa de juros de 1% ao mês, porque esta estaria prevista no título.”



    O reclamante pondera que 



     “o entendimento expresso pelo e. STF por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADINs 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária. À míngua de estabelecimento de ao menos um desses valores, os parâmetros fixados pelo STF na decisão que se tem por paradigma deverão prevalecer inclusive sobre o critério porventura indicado na decisão com trânsito em julgado. 



    Em outras palavras: ou houve fixação tanto da taxa de juros, quanto do índice de correção monetária, ou devem ser aplicados os parâmetros definidos pelo STF no julgamento das ADC 58 e 59 e das ADINs 5.867 e 6.021.”



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de suspender imediatamente a execução em curso contra o Município”. No mérito, pede que 



    “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    No caso dos autos, o TRT 1 deu provimento ao agravo de petição para determinar a manutenção da incidência do juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, cumulada com a taxa Selic. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “A r. Sentença, de ID. 3170404, não modificada, fixou os seguintes parâmetros com relação aos juros de mora e correção monetária:



    ‘A correção monetária deverá observar o disposto pela súmula 381 do colendo TST.



    Observe-se o disposto pela OJ 400 da SDI-I do colendo TST.



    Determino a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, com fulcro no artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho.’ (id. 3170404)



    (...)



    No caso em apreço, não houve fixação expressa do índice de correção monetária, razão pela qual se aplica o disposto na ADC 58 do STF. Por outro lado, foi determinada a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, o que deve ser respeitado em razão do seu trânsito em julgado.



    Sendo assim, impõe-se em ACOLHER PARCIALMENTE a pretensão da parte agravante, pelo fato da r. Decisão agravada NÃO retratar o entendimento do C. STF firmado no julgamento das ADCs 58 e 59, conforme os efeitos modulatórios do item "i", novamente reproduzido abaixo com os destaques necessários:



    ‘(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’



    Por conseguinte, merece reforma parcial a r. Decisão agravada, mantendo-se os parâmetros de correção monetária fixados na origem, porém determino a manutenção da incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por submissão à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia erga omnes e efeito vinculativo (repercussão geral) em sede ação direta de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 58), que consiste na declaração da existência de coisa julgada.



    (...)



    Isso posto, conheço do agravo de petição para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, para determinar a manutenção da incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.”



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou, na fase judicial, a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a omissão no título exequendo acerca do índice de correção monetária a ser aplicado no caso concreto é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58, devendo a autoridade reclamada proceder ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento. (Rcl 51121 ED, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Morares, DJe 07/03/22) (grifei)



    Registro, ainda, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58 e o julgado nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente